Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR - FRAUDE - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. Narra a autora que, em 06/7/2023, ao analisar sua fatura do cartão de crédito contratado com o banco réu, não reconheceu as compras realizadas em junho/2023, com valores diversos e vários deles nos mesmos estabelecimentos. Destaca que a única compra que teria realizado seria no valor de R$ 29,83, no PG-JUSBRASIL. Afirma que o banco negou o estorno das compras, motivo pelo qual registrou reclamação no PROCON, todavia sem sucesso também. Na presente ação, pleiteia a declaração de nulidade das compras e a revisão das faturas a partir de junho/2023 (ID 57237872). O pedido foi julgado procedentes para reconhecer a inexistência do débito e dos encargos de mora dele decorrentes (ID 57238066).
3. Em suas razões recursais (ID 57238068, alega o réu a culpa exclusiva do autor ou de terceiro no evento danoso sob argumento de que, as compras foram realizadas presencialmente, com cartão com chip e aposição de senha.
4. A autora comprovou a realização das alegas compras fraudulentas (ID 57237876, pág. 6) e o pagamento parcial da fatura respectiva (ID 57237877). Além disso, apresentou cópia do boletim de ocorrência (ID 57237878), no qual declarou que, ao consultar sua fatura do cartão de crédito, verificou a existência de compras que não tinham sido realizadas por ela e entrou em contato com o banco para bloquear o cartão e contestar os débitos, sobretudo aqueles cuja rubrica se inicia com “MP*”.
5. Por sua vez, o banco limitou-se a comprovar que as compras foram realizadas na modalidade com chip, que não destoavam do padrão do consumo da autora e que enviou mensagem de texto para o celular da consumidora para notificar sobre as compras, razão pela qual injustificada a demora em contestar as operações.
6. Destaco ser da instituição financeira o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram realizadas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
7. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
8. Do mesmo modo, apesar da afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas presencialmente utilizando o cartão com senha, essa mera afirmação, não é capaz de afastar as alegações do consumidor sobre a ilegitimidade da operação. Merece destaque também o fato de que as compras foram realizadas em sua maioria em estabelecimento cuja rubrica se inicia com “MP*”, havendo 6 operações com a rubrica “MP*LUCIANA”, 8 sob a rubrica “MP*LULU” e 2 com a rubrica “MP*SIMONE”, algumas no mesmo dia e com valores iguais ou semelhantes (ID 57237876), o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a ocorrência de fraude nas operações com cartão. Não obstante, o banco não adotou nenhuma medida preventiva para bloquear ou obstar as operações realizadas com cartão de crédito.
9. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações pelo banco, o réu não conseguiu identificar as operações de valores muito similares realizadas no mesmo dia, além da quebra de perfil do correntista, de modo a se impedir a concretização das operações fraudulentas.
10. O banco réu, ao deixar de garantir a segurança das operações com cartão de crédito e disponibilizar sistemas seguros para utilização do cartão, concorreu de modo determinante para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa da parte consumidora. O réu responde objetivamente pelos danos causados à consumidora que teve realizada, sem sua autorização, operações com cartão de crédito, as quais foram oportunamente impugnadas.
11. A conduta do banco configura o descumprimento contratual quando não acolhe a ilegitimidade da operação impugnada pelo titular do cartão, sem apresentar comprovação a demonstrar que a operação das aquisições dos serviços ou produtos fora realizada pelo Autor.
12. Desta sorte, não merece reparo a sentença quanto à declaração de nulidade das compras impugnadas, porquanto realizadas mediante fraude. Assim, irreparável a sentença recorrida.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões.